Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715857-21.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROBERTO PEREIRA LUCIO D E S P A C H O A apelação interposta está subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo. Isso porque o prazo de validade da procuração (id 71812001), que outorga poderes à subscritora do recurso, expirou em 05.10.2024, antes, portanto, da interposição da apelação em 07.02.2025 (id 71813268). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator